Tribunal: TJSP
Processo: 0049476-24.2017.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Apelação – Execução fiscal – IPTU dos exercícios de 2009 a 2011 – Município de Guarulhos – Sentença acolhendo a exceção de pré-executividade oposta e extinguindo a ação – Defesa acolhida tão somente porque o Anexo I da LM no 5.753/01 "não foi publicado em veículo oficial" – Juízo a quo entendendo que "Dessa forma, a lei não possui eficácia", extinguindo a execução nos termos do art. 485, IV, do

Ementa:
Apelação – Execução fiscal – IPTU dos exercícios de 2009 a 2011 – Município de Guarulhos – Sentença acolhendo a exceção de pré-executividade oposta e extinguindo a ação – Defesa acolhida tão somente porque o Anexo I da LM no 5.753/01 "não foi publicado em veículo oficial" – Juízo a quo entendendo que "Dessa forma, a lei não possui eficácia", extinguindo a execução nos termos do art. 485, IV, do CPC – Insurgência da Municipalidade – Cabimento – Ausência de publicação no DOM do Anexo I (Planta Genérica de Valores) da LM 5.753/2001 – Publicidade efetivada com o registro do Anexo I da LM no DAL da Secretaria Municipal e afixação em lugar público de costume, além da disponibilização no "site" da Prefeitura – Ausência de prejuízo ao contribuinte – Precedentes –Sentença reformada para o fim de rejeitar a exceção de pré-executividade e determinar a continuidade da execução fiscal – Recurso provido.